Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENUNCIA AO CRÉDITO SUPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renúncia a direito constitui ato jurídico perfeito unilateral e que produz efeitos imediatamente, portanto irretratável. Sua desconstituição somente seria devida se comprovado quaisquer dos vícios que maculam os atos jurídicos ou quando houver anuência da parte contrária.
2. No caso, a credora renunciou ao crédito suplementar ao valor depositado em sua conta. Portanto, como nenhuma das situações para o desfazimento da renúncia está retratada nos autos, não é possível a complementação do pagamento por RPV.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.